Tribunal: TJDFT
Processo: 0702220-98.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0702220-98.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ROSELEI MARIA MACHADO MARCHESE DECISÃO Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo recorrido Distrito Federal, sob alegação de omissão, em face da decisão monocrática desta Relatora que homologou a desistência do Recurso Inominado interposto pela autora, porém não fixou honorários de sucumbência, mesmo após a apresentação de contrarrazões. Contrarrazões aos embargos apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021). Não obstante, o vício de omissão apontado não existe na decisão embargada. Esclareço que, de acordo com o art. 55 da Lei 9099/95 somente o recorrente integralmente vencido arcará com as verbas sucumbenciais, o que não se verifica no caso em análise, uma vez que houve homologação de desistência. Assim, ainda que tenham sido apresentadas contrarrazões, não há que se falar em fixação de honorários. As normas do CPC atinentes à distribuição do ônus sucumbencial, em especial o princípio da causalidade, não se aplicam no âmbito dos Juizados Especiais, que obedece a regramento próprio. Nesse sentido os seguintes julgados desta Segunda Turma Recursal: Acórdão 1373080, 07133324120218070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021; Acórdão 1230541, 20130110029379ACJ, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/2/2020. Embargos de declaração CONHECIDOS e NÃO PROVIDOS. Intimem-se Brasília/DF, 7 de novembro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora